Tribunal: TJDFT
Processo: 0727466-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E VÍDEO DE VIGILÂNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. O réu foi acusado de subtrair, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e em concurso com terceiro não identificado, o aparelho celular da vítima. A autoria foi corroborada por reconhecimento da vítima, imagens de segurança e vínculo do réu com o veículo utilizado na fuga. A sentença condenou o acusado. O recurso defensivo sustenta ausência de dolo, erro de tipo essencial, inexistência de prova do concurso de pessoas e da arma de fogo, além de pleitear redução de pena e substituição por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dolo específico na conduta do réu, a justificar sua absolvição por erro de tipo essencial; (ii) analisar se há comprovação suficiente para a manutenção das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão parcial do réu, ainda que limitada à subtração do bem sob justificativa inverossímil, somada à narrativa firme e coerente da vítima, às imagens de segurança e ao vínculo contratual do réu com o veículo utilizado na fuga, comprovam de forma segura a autoria e materialidade do delito.
4. A tese defensiva de erro de tipo essencial é isolada e desprovida de verossimilhança, inexistindo qualquer vínculo anterior entre réu e vítima que justifique a subtração como forma de cobrança pessoal.
5. O concurso de pessoas resta caracterizado pela fuga imediata do réu com auxílio de terceiro não identificado, conforme descrito pela vítima e evidenciado nas imagens de vídeo.
6. A majorante do uso de arma de fogo é validamente reconhecida com base no depoimento firme da vítima, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do armamento, conforme jurisprudência consolidada.
7. A dosimetria da pena observa os critérios legais.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da pena superior a 4 anos e da gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da autoria com base em prova oral firme, corroborada por imagens e vínculo com objeto utilizado no crime, é suficiente para embasar a condenação.
2. A alegação de erro de tipo essencial exige prova idônea da confusão fática ou jurídica, o que não se verifica no caso concreto.
3. A majorante do uso de arma de fogo pode ser aplicada com base no depoimento idôneo da vítima, independentemente de apreensão ou perícia.
4. O concurso de pessoas resta configurado quando há cooperação evidente na execução e fuga do crime, ainda que o coautor não seja identificado.
5. A confissão parcial do réu pode ser considerada atenuante quando reconhecer o núcleo do tipo penal, mesmo que negue elementos qualificadores.
6. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.